Tribunal: TJSP
Processo: 1010008-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação da Convenção de Montreal – Entendimento do STF em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário 636.311/RJ) – Hipótese em que a passageira recebeu indenização da companhia aérea – Condenação da companhia

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação da Convenção de Montreal – Entendimento do STF em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário 636.311/RJ) – Hipótese em que a passageira recebeu indenização da companhia aérea – Condenação da companhia aérea que representaria dupla indenização pelo mesmo fato, o que é vedado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010008-15.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A, é apelada KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE
AVIAÇÃO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40181
APELAÇÃO CÍVEL No 1010008-15.2020.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A
APELADA: KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Ação regressiva de ressarcimento
de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação
da Convenção de Montreal – Entendimento do STF em
recurso submetido ao regime de repercussão geral (Recurso
Extraordinário 636.311/RJ) – Hipótese em que a passageira
recebeu indenização da companhia aérea – Condenação da
companhia aérea que representaria dupla indenização pelo
mesmo fato, o que é vedado – Sentença mantida –
Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos” julgada improcedente pela r. sentença de fls. 553/556, cujo relatório se
adota.
A apelação é de AIG SEGUROS BRASIL S/A (fls.
558/573).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o entendimento do juízo a quo não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
prosperar porque restou demonstrado o pagamento que a apelante fez em
favor dos segurados, bem como a ocorrência do extravio de bagagem.
Alega que é inequívoco que os segurados faziam jus à
indenização dos prejuízos experimentados, razão pela qual é dever da apelada
ressarcir a apelante pelos valores pagos a título de indenização securitária.
Afirma que embora tenha existido pagamento prévio pelo
causador do dano aos passageiros tais feitos não se estendem à Seguradora
diante do previsto no artigo 786, §2o do CC.
Sustenta que “o pagamento que a Apelante realizou possui
natureza distinta, posto que se refere estritamente aos prejuízos materiais que
fora obrigada a indenizar ao beneficiário, de acordo com a apólice que lastreia
a presente ação”.
Diz que o pagamento da condenação realizado pela
Apelada não é, de forma alguma, capaz de desconstituir o direito legal de sub-
rogação da Apelante pela indenização paga.
Alega que o pedido veiculado nestes autos é diverso do
pedido aduzido nos autos 5604536.08.2018.8.09.0051 e que o acordo firmado
entre os segurados e a apelada foi posterior ao pagamento de indenização
pela seguradora.
Argumenta que “quando a passageira e seu esposo
decidiram mover ação indenizatória por danos materiais e morais em face da
Apelada, já haviam solicitado a abertura do sinistro, tendo assinado o recibo
com força de instrumento de transação”.
Aduz que é incontroversa a responsabilidade da apelada
pelo pagamento de indenização pelo extravio da bagagem dos segurados.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de julgar a ação procedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 578/588).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 593/594). A
apelante manifestou sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls. 596.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação da apelada, conforme certidão
de fls. 597.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
574/575).
É o relatório.
2) Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos,
em que a autora alega ter firmado com a empresa Mastercard do Brasil Ltda
contrato de seguro coletivo (modalidade transporte) com cobertura para
extravios de bagagens de portadores do cartão de crédito Mastercard.
Sustenta a existência de extravio de bagagem em voo internacional
(Milão/Itália
Amsterdã/Holanda
São Paulo/Brasil), tendo a passageira
Pollyana Alves da Costa, beneficiária do seguro coletivo, e seu marido,
suportado prejuízo de R$ 2.346,10 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e
dez centavos), que foi ressarcido em razão da existência do contrato de seguro
conforme comprovante de pagamento em fls. 225/226. Afirma que se sub-
rogou nos direitos e ações que competiam à segurada contra os causadores
dos danos, requerendo a decretação da procedência da demanda, para
condenar a ré a ressarci-la pelo valor despendido.
Houve contestação (fls. 239/252), com a apresentação de
documentos, e réplica (fls. 509/541).
Adveio a r. sentença de fls. 553/556 que julgou
improcedente a ação e condenou a requerente no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da causa.
Daí o recurso de apelação, que não comporta provimento.
Por força do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob a
sistemática da repercussão geral, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor nas ações em que se busca
indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em
voo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA.
INCIDÊNCIA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Acórdão submetido ao juízo de
retratação previsto no art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 (art. 1.040, II, do
CPC/2015). 2. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor'. 4. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à
responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do extravio de
bagagem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento
obstado pelo disposto na Súmula no 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental
parcialmente provido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 254.561 - SP
(2000/0033999-7), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09/04/2019, STJ).
No caso “sub judice”, não se estabeleceu controvérsia
sobre o extravio da bagagem, bem como que os segurados foram ressarcidos
pela Companhia Aérea conforme acordo no processo no
5604536.08.2018.8.09.0051 (fls. 351/353).
Assim, tendo a companhia aérea pago a indenização aos
passageiros dentro do parâmetro previsto na Convenção de Montreal, não
poderia ser obrigada a pagar novamente pelo mesmo fato à seguradora
apelante, sob pena de caracterização de “bis in idem”.
Cumpria à apelante, antes de pagar a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
securitária, apurar se os beneficiários já haviam sido ressarcidos pela
companhia aérea, pelo extravio da sua bagagem, fato não verificado. Em
decorrência disso, deve assumir o custo desta sua inércia.
A alegação de que o acordo foi firmado após a ocorrência
do pagamento da indenização securitária não se presta a afastar a obrigação
da seguradora de apurar a ocorrência de ressarcimento porque o processo em
questão foi proposto em 2018, ou seja, antes do pagamento da indenização.
Destarte, escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o
pedido autoral. Isso porque, a apelada comprovou fato impeditivo do direito da
apelante, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, ao comprovar o
pagamento da indenização à segurada.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
Transporte
aéreo
internacional
de
passageiro. Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia
aérea. Danos materiais causados por extravio de bagagem em voo
internacional. Seguro coletivo de proteção de bagagem celebrado com
administradora de cartão de crédito. Sentença de improcedência.
Inconformismo da seguradora autora. Sem razão. Hipótese na qual os
passageiros receberam indenização da companhia aérea pelo extravio das
suas bagagens. A condenação da empresa aérea ré nesta ação representaria
uma segunda indenização pelo mesmo fato, o que é vedado. Recurso não
provido”. (AP no 1091894-70.2019.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Maia, j.
01/06/2020, TJSP).
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Extravio de
bagagem - Seguro - Ação regressiva proposta por seguradora em face de
companhia aérea
Sentença de procedência - Indenização efetuada pela
companhia aérea diretamente à passageira, beneficiária de seguro firmado por
empresa de cartão de crédito (Mastercard) Pretensão de ressarcimento, com
esteio na sub-rogação nos direitos de ação da segurada - Hipótese na qual a
passageira recebeu indenização da companhia aérea apelante, em virtude do
mesmo fato
Apelada que afirma que a indenização paga se referiria ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
extravio temporário, e não definitivo, da bagagem - Convenção de Montreal
não prevê indenizações diversas para o caso de extravio temporário e extravio
definitivo
Art. 22.2 do referido diploma estabelece diversos núcleos, de
maneira alternativa, que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam
a configuração de apenas um dever de indenizar - Limite de 1.131DES, refere-
se ao pagamento de indenização pela ocorrência de qualquer (ou quaisquer)
dos eventos ali elencados - Condenação da empresa aérea representaria
dupla indenização pelo mesmo fato, o que é vedado - Valor da indenização
material paga pela companhia aérea, que superou o limite previsto no art. 22.2
da Convenção de Montreal Tratado internacional que se afigura vinculante
em sede de transporte aéreo civil internacional, na esfera dos danos materiais -
Inviabilidade de ressarcimento regressivo de valor suplementar - Sentença
reformada
Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos e
condenar a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, no montante de R$2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC)”. (AP no
1102538-72.2019.8.26.0100; Relator Des. Marco Fábio Morsello; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 23/07/2020).
“Apelação.
Transporte
aéreo.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Seguradora que pretende o recebimento de prêmio
pago em razão de contrato de cartão de crédito firmado com a passageira,
titular do cartão, por extravio de bagagens. Empresa de aviação que
demonstrou efetivo pagamento à passageira pelo mesmo fato. Bis in idem.
Dever de ressarcimento não configurado. Seguradora que assumiu o risco pela
atividade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido”. (AP no
1043931-66.2019.8.26.0100; Relator Des. Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 11/02/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FABIO COIMBRA
JUNQUEIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica